Tribunal: TJES
Processo: 5001733-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: HEBERT FERREIRA CANDIDO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO EMERGENCIAL PRINCIPAL. CESTA BÁSICA.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. CONDICIONADA A INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA. LEI Nº 11.959/09. REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8.425/15. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A respeito da presente matéria, vale destacar, de início, que
a responsabilização civil impõe o dever de reparação dos prejuízos àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, para fazer jus a indenização decorrente da responsabilidade civil, imperioso se torna a comprovação do ato ilícito, da culpa, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre o ilícito praticado e o dano suportado. Somente nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva será desnecessária a prova de culpa e o dolo.

2)
A parte autora postula como causa de pedir a reparação dos danos causados ao exercício da atividade de pesca profissional na localidade de Nova Almeida, Serra/ES, devendo, assim, provar o exercício de tal atividade, a qual encontra-se, inclusive, condicionada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nos termos da Lei nº 11.959/09, regulamentada pelo Decreto nº 8.425/15.

3)
No caso, na medida em que o agravado não comprova possuir RGP válido no momento do rompimento da barragem de Fundão e CTF válido quando do incidente, juntando, apenas, duas Carteiras de Pescador Profissional vencidas, entre 23/06/2006 e 12/05/2012, não preenche os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para faz jus ao
pagamento do Auxílio Emergencial Principal - AFE e da cesta básica, em sede caráter liminar.

4)
Somado a tal fato, o autor, ora agravado, em que pese ter alegado ser proprietário de duas embarcações, não apresentou documento emitido pela Capitania dos Portos atestando a veracidade de tais informações.

5)
Assim, pelo menos a princípio, na medida em que a prova documental apresentada não se mostra suficiente para atestar que à época do rompimento da barragem exercia atividade pesqueira, imperiosa a reforma da decisão objurgada.

6)
Nota-se
que as informações e documentos apresentados pela parte autora carecem de uma instrução processual mais profunda, com o devido contraditório das partes rés, por provas contundentes dos danos, sejam documentais ou, especialmente, testemunhais, por se tratar de relação de natureza profissional que exige o preenchimento de certos requisitos, por provas acerca da área atingida pelo rompimento da barragem, para que as alegações sejam tidas como verossimilhantes.

7)
Por fim, no que tange ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravados, não vislumbro como prosperar, pois além de não haver nos presentes autos nenhuma prova em sentido contrário, não se enquadra no rol taxativo enumerado no art. 1.015 do CPC.

8)
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, tão somente para afastar a condenação de pagamento mensal de AFE (auxílio financeiro emergencial), acrescido de cesta básica, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id nº7290848), de lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c danos materiais c/c obrigação de fazer, ajuizada por
HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS
tombada sob o nº
5020647-79.2023.8.08.0048 deferiu
parcialmente o pedido liminar e determinou que as requeridas, solidariamente, procedam com o pagamento mensal do somatório do Auxílio Emergencial Principal - AFE e da cesta básica, conforme parte final do pedido liminar "b.2)", diretamente ao autor, em conta bancária por ele indicada, no prazo de 5 dias sob pena de multa diária desde já fixada em R$ 300,00 limitada a R$ 200.000,00, até decisão ulterior

Nas razões do recurso, alega a agravante, em breve síntese, que:
(i)
é apenas acionista da Samarco e, portanto, pessoa jurídica distinta, as esferas de responsabilidade das Rés não podem ser confundidas a ponto de a Agravante ser responsabilizada de forma solidária;
(ii)
o vínculo societário das Empresas não pressupõe uma relação de solidariedade, por óbice da autonomia patrimonial dos acionistas em relação à sociedade, assegurada pela Lei nº 6.404/1975, art. 1º. Mais uma vez, a posição de acionista da Samarco não torna a BHP Brasil automaticamente responsável pelo rompimento da Barragem da Samarco e pelos impactos decorrentes;
(iii)
os Agravados carecem de interesse de agir para pleitearem o AFE e cesta básica, eis que não comprovaram ter tentado obter tais valores através dos meios extrajudiciais perante a Fundação Renova.

Com base em tais alegações, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja revogada a tutela provisória e o benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravados.

Na decisão de Id nº 7439752, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravados, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, o qual deverá ser julgado em conjunto com os autos de números: 5001154-32.2024.8.08.0000, 5001191-59.2024.8.08.0000 e 5001791-80.2024.8.08.0024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id nº7290848), de lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c danos materiais c/c obrigação de fazer, ajuizada por
HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS
tombada sob o nº
5020647-79.2023.8.08.0048 deferiu
parcialmente o pedido liminar e determinou que as requeridas, solidariamente, procedam com o pagamento mensal do somatório do Auxílio Emergencial Principal - AFE e da cesta básica, conforme parte final do pedido liminar "b.2)", diretamente ao autor, em conta bancária por ele indicada, no prazo de 5 dias sob pena de multa diária desde já fixada em R$ 300,00 limitada a R$ 200.000,00, até decisão ulterior

Nas razões do recurso, alega a agravante, em breve síntese, que:
(i)
é apenas acionista da Samarco e, portanto, pessoa jurídica distinta, as esferas de responsabilidade das Rés não podem ser confundidas a ponto de a Agravante ser responsabilizada de forma solidária;
(ii)
o vínculo societário das Empresas não pressupõe uma relação de solidariedade, por óbice da autonomia patrimonial dos acionistas em relação à sociedade, assegurada pela Lei nº 6.404/1975, art. 1º. Mais uma vez, a posição de acionista da Samarco não torna a BHP Brasil automaticamente responsável pelo rompimento da Barragem da Samarco e pelos impactos decorrentes;
(iii)
o agravado Hebert não apresentou qualquer documento que fosse válido e apto a comprovar que era pescador no momento do Rompimento da Barragem;
(iv)
não resta demonstrada a necessária situação de emergência financeira que possa justificar a concessão do benefício, principalmente considerando que o processo foi ajuizado praticamente após 8 (oito) desde o acidente;

(v)
os agravados carecem de interesse de agir para pleitearem o AFE e cesta básica, eis que não comprovaram ter tentado obter tais valores através dos meios extrajudiciais perante a Fundação Renova;
(vi)
os agravados não fazem jus ao benefício da justiça gratuita a que alude o disposto no CPC, art. 98, § 3º do CPC.

Com base em tais alegações, requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja revogada a tutela provisória e o benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravados.

Na decisão lançada no Id nº 7439752, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, adianto, desde já, que
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 7439752).

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c danos materiais c/c obrigação de fazer
, ajuizada por
Hebert Ferreira Candido e outros
, alegando que
residem, bem como já residiam na época do rompimento da barragem de Fundão, na região de Nova Almeida, onde exerciam a atividade de pesca, prejudicada em razão dos efeitos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Segundo a parte autora, não obstante os impactos à região de Nova Almeida, somente em 08.01.2018 iniciaram as entrevistas para cadastramento dos impactados. Em suma, requerem que as partes demandadas arquem com os valores devidos referentes aos lucros cessantes, Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e cestas básicas.

Irresignada, a agravante pleiteia o afastamento da
condenação solidária de pagamento mensal de AFE (auxílio financeiro emergencial), acrescido de cesta básica
, tendo como ponto central a tese de ausência de prova ou indício, ainda que mínimo,
apto a comprovar a plausibilidade do direito alegado pelos requerentes.

A respeito da presente matéria, vale destacar, de início, que
a responsabilização civil impõe o dever de reparação dos prejuízos àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, para fazer jus a indenização decorrente da responsabilidade civil, imperioso se torna a comprovação do ato ilícito, da culpa, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre o ilícito praticado e o dano suportado. Somente nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva será desnecessária a prova de culpa e o dolo.

No tocante ao dano material, exige-se para sua reparação a prova de sua ocorrência, podendo abranger o que efetivamente se perdeu - danos emergentes - e o que razoavelmente se deixou de lucrar - lucros cessantes, conforme disposto no art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Assim, considerando a distribuição do ônus probatório, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, do outro lado, a existência e fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, I e II do CPC.

No caso em tela, a parte autora postula como causa de pedir a reparação dos danos causados ao exercício da atividade de pesca profissional na localidade de Nova Almeida, Serra/ES, devendo, assim, provar o exercício de tal atividade, a qual encontra-se, inclusive, condicionada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nos termos da Lei nº 11.959/09, regulamentada pelo Decreto nº 8.425/15.

A necessidade/exigência de inscrição supramencionada tem como razão o fato do exercício da atividade pesqueira ser, em regra, proibida, quando exercida sem autorização, nos moldes do art. 5º da Lei nº 11.959/09
.

Portanto, tal atividade lucrativa está condicionada a prévia inscrição do pescador no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, como também no Cadastro Técnico Federal - CTF, que devem seguir critérios específicos definidos no Decreto n° 8.425/15, que regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da citada Lei nº 11.959/09, para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira.

Pela resenha dos fatos descritos pelo agravado em sua petição inicial, a atividade de pesca exercida pelo mesmo não dispensa a inscrição do pescador no órgão competente, pois não se enquadra nos incisos previstos no art. 3º do Decreto nº 8.425/2015, que autoriza a pesca de subsistência ou escambo sem fins lucrativos.

No caso, na medida em que o agravado Hebert Ferreira Candido, não comprova que possuía RGP válido no momento do rompimento da barragem de Fundão e CTF válido quando do incidente, juntando, apenas, duas Carteiras de Pescador Profissional vencidas, entre 23/06/2006 e 12/05/2012, não preenche os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para faz jus ao
pagamento do Auxílio Emergencial Principal - AFE e da cesta básica, em sede caráter liminar. (Id nº 29768900)

Somado a tal fato, o autor em que pese ter alegado ser proprietário de duas embarcações, não apresentou documento emitido pela Capitania dos Portos atestando a veracidade de tais informações.

Assim, pelo menos a princípio, na medida em que a prova documental apresentada não se mostra suficiente para atestar que à época do rompimento da barragem o autor exercia atividade pesqueira, imperiosa a reforma da decisão objurgada.

Além de tais considerações, nota-se que as informações e documentos apresentados pela parte autora carecem de uma instrução processual mais profunda, com o devido contraditório das partes rés, por provas contundentes dos danos, sejam documentais ou, especialmente, testemunhais, por se tratar de relação de natureza profissional que exige o preenchimento de certos requisitos, por provas acerca das áreas atingidas pelo rompimento da barragem, para que as alegações sejam tidas como verossimilhantes.

Por derradeiro, cito ainda julgado no âmbito deste Sodalício em que fora analisada a mesma situação vertente, referente ao auxílio financeiro emergencial decorrente dos danos do rompimento da barragem de fundão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAÇÃO RENOVA. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravado é proprietário da Fazenda Auto Santana, localizada no Distrito de Regência, onde exerce o comércio de areia e argila, hotelaria, lazer e serviços gastronômicos (Restaurante e Pousada Auto de Santana), tendo sido declarado “atingido” após passar pelo PIM – Programa de Indenização Mediada e pelo AFE – Auxílio Financeiro Emergencial. No momento inicial, que reclamava urgência, os requisitos para o recebimento do AFE foram analisados de forma superficial, tendo a Fundação Renova o direito de aprofundar a pesquisa dos beneficiários de tempos em tempos. O próprio nome do auxílio deixa claro que seu pagamento foi deferido em caráter emergencial, motivo pelo qual, tão logo solicitado pela Fundação Renova o fornecimento de documentos comprobatórios para que o AFE continue a ser pago, o beneficiário deve se prontificar a fazê-lo.
Os documentos que instruem a inicial demonstram, contudo, que a diligência não foi atendida pelo agravado, conferindo à Fundação Renova o direito de cessar o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial. Recurso conhecido e provido
. (TJES. Número: 5006254-36.2022.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 13/Apr/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGENS – IMPOSSIBILIDADE – COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente deveria comprovar o exercício regular da sua atividade pesqueira com provas atuais, ou ao menos contemporâneas ao desastre, sendo certo que a documentação apresentada na origem remontam o ano de 2007, com Registro Geral de Pesca com validade de 30/06/2007.

2. Não se fez prova nos autos da ação originária, in initio litis, para atestar com a clareza que se requer que o agravante realmente exercia exclusivamente as suas atividades nas regiões efetivamente atingidas pelo desastre decorrente do rompimento da barragem, a ponto de se reconhecer o fato como motivador da alegada insuficiência financeira intensa, que, por sinal, igualmente não fora devidamente comprovada.

3. Também não há nos autos a prova concreta de que o pedido do auxílio teria se efetivado na esfera administrativa, de modo que tais fatos devem ser elucidados durante a instrução processual da ação originária.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 15/Mar/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003256-66.2020.8.08.0000. Desembargador: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – AUTORES PESCADORES INFORMAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: razões recursais que, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

3. Por outro lado, depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre. In casu, os apelantes alegam que exerciam a pesca comercial e para subsistência de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

4. Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que os recorrentes exerciam atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental.
Não se desincumbiram, pois, os autores do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil

5. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 6. Recurso improvido.
(TJES. Data: 22/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001301-70.2021.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dano Ambiental).

Por fim, no que tange ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravados, não vislumbro como prosperar, pois além de não haver nos presentes autos nenhuma prova em sentido contrário, não se enquadra no rol taxativo enumerado no art. 1.015 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
BHP BILLITON BRASIL LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, tão somente para afastar a condenação de pagamento mensal de AFE (auxílio financeiro emergencial), acrescido de cesta básica.

É como voto.

1.
Lei nº 11.959/09 - Art. 5
o
O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas:

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar